Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007402-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DE MIRANDA RIOS - CPF: 459.346.306-87 (APELANTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR - PROPAGANDA ENGANOSA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A propaganda veiculada pela ré criou expectativa legítima no consumidor, sem que tenha sido comprovada qualquer medida concreta para alcançar o objetivo do contrato.

Os danos morais extrapolam mero inadimplemento contratual e aborrecimento cotidiano, configurando-se pela indução em erro, perda do veículo e constrangimento sofrido, justificando a fixação da indenização por danos morais.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007402-38.2025.8.11.0041

APELANTE: ELIEL DE MIRANDA RIOS

APELADA: 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEL DE MIRANDA RIOS
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores, Danos Materiais e Morais,
ajuizada em desfavor de
SETE CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como, condenou a ré à restituição da quantia de R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais), acrescida de juros e correção monetária, julgando improcedente, contudo, a pretensão de indenização por danos materiais relativos às parcelas pagas no financiamento do veículo apreendido e danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, fixou custas e despesas processuais
pro rata
e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade restou suspensa em relação ao autor em razão da gratuidade deferida.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta abusiva da empresa apelada, que lhe causou efetivo dano moral.

Argumenta que confiou na promessa de significativa redução da dívida e, seguindo orientação da recorrida, deixou de pagar as parcelas do financiamento, resultando na apreensão de seu veículo, bem de uso essencial para o trabalho e deslocamento durante tratamento de saúde.

Afirma que sofreu constrangimento perante a vizinhança, cobranças reiteradas do banco e frustrações emocionais, sendo exposto a humilhação e desequilíbrio psicológico.

Defende que a frustração da legítima expectativa criada pela apelada, somada à conduta desidiosa e à dificuldade de contato, caracterizam violação da dignidade do consumidor, sendo que a propaganda enganosa e o descumprimento contratual, nessas circunstâncias, ensejam indenização moral.

A par desses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro arbitrado pelo Tribunal, além da majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal (Id. 309372974).

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que prestou os serviços conforme o contrato, tendo atuado junto à instituição financeira, e que eventuais prejuízos decorreram de fatores externos e da própria inadimplência do autor perante o banco.

Alega, ainda, ausência de nexo causal entre sua conduta e a perda do veículo, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 309372977).

O preparo recursal não foi recolhido, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão (Id.310408878)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELIEL DE MIRANDA RIOS
ajuizou a presente ação em desfavor de
SETE CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI (SETE ASSESSORIA),
alegando, em síntese, que foi abordado pela ré para contratar serviço de assessoria financeira com a promessa de obtenção de desconto de, no mínimo, 50% no saldo devedor de financiamento veicular.

Aduz que o contrato firmado previa, inclusive, que a requerida realizaria todas as tratativas junto à instituição financeira e que não haveria risco de busca e apreensão do veículo.

Afirma que seguindo orientação da ré, interrompeu o pagamento das parcelas do financiamento, vindo a ter seu veículo apreendido judicialmente, o que lhe causou diversos prejuízos, inclusive a perda do automóvel utilizado para seu trabalho e locomoção durante tratamento de saúde.

O autor alega ter quitado integralmente o valor do serviço contratado com a ré, no montante de R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais), sem que houvesse qualquer contraprestação efetiva.

Narra que, após a apreensão do veículo, tentou reiteradamente contato com a empresa, sem sucesso, vindo a descobrir, por meio de consulta ao sistema do PJe, que existia sentença desfavorável em desfavor da ré, em razão de propaganda enganosa.

Destaca que a ré se utiliza de promessas irreais de abatimento de dívida e garantias que não pode cumprir, como a de impedir judicialmente a apreensão de veículos por instituições financeiras.

Requer a procedência dos pedidos para declarar a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos à ré, no valor de R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais), bem como indenização por danos materiais estimados em R$ 64.371,00, relativos às parcelas pagas no financiamento do veículo apreendido, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais pelos prejuízos sofridos.

Sobreveio sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como, condenou a ré à restituição da quantia de R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais), acrescida de juros e correção monetária, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos materiais relativos às parcelas pagas no financiamento do veículo apreendido e danos morais, contra a qual se insurge o apelante pugnando pela reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. O cerne da insurgência recursal consiste na irresignação do autor quanto a improcedência da pretensão de condenação da requerida ao pagamento de dano moral, sob o argumento de que a conduta da apelada ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando constrangimentos e frustrações que configuram abalo à dignidade do consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

No âmbito da responsabilidade civil objetiva aplicável à espécie, incumbe ao sujeito comprovar o evento danoso, os danos vivenciados e a relação de causalidade entre esses e aquele, requisitos cumulativos sem os quais não subsiste o dever de reparação.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, seguindo orientações da apelada, deixou de pagar as parcelas do financiamento, resultando na apreensão judicial de seu veículo.

Ocorre que, trata-se de bem essencial, utilizado para trabalho e locomoção durante tratamento de saúde, cuja perda ocasionou efetivos transtornos e exposição vexatória perante vizinhança e familiares.

Além disso, o contrato firmado previa expressamente a redução mínima de 50% do saldo devedor e garantia de ausência de risco de busca e apreensão, promessa que jamais se concretizou.

Tal circunstância gerou fundada expectativa legítima no consumidor, posteriormente frustrada pela inércia da apelada em intermediar qualquer negociação efetiva junto à instituição financeira.

Não se está diante de mero inadimplemento contratual. A conduta da apelada caracteriza falha grave na prestação do serviço, em evidente violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC), configurando falha grave passível de indenização, configurando propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1o, do CDC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.282,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as empresas apeladas cumpriram adequadamente as obrigações contratuais de assessoria financeira e defesa processual; (ii) verificar se a garantia contratual de desconto mínimo de 50% no saldo devedor constitui obrigação de resultado; (iii) analisar o nexo causal entre a conduta das empresas e os danos materiais decorrentes da apreensão do veículo e valores pagos ao financiamento; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório por danos morais fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

4. O contrato firmado estabelecia obrigação de resultado ao garantir desconto mínimo de 50% no saldo devedor perante a instituição financeira, não se tratando de mera tentativa, mas de garantia expressa consignada no instrumento contratual.

5. As empresas apeladas descumpriram obrigação contratual expressa de patrocinar a defesa processual do autor na ação de busca e apreensão, evidenciando falha na prestação do serviço contratado e configurando propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1o, do CDC.

6. Resta configurado o nexo causal entre a conduta das empresas, que orientaram o autor a interromper pagamentos do financiamento sem prestar adequada defesa processual, e os danos materiais sofridos com a apreensão do veículo, sendo devida indenização limitada a 50% dos valores pagos ao banco em razão da concorrência de culpas.

7. A teoria da perda de uma chance não se aplica ao caso, pois inexistem elementos suficientes que demonstrem probabilidade concreta de obtenção do desconto prometido, tratando-se de mera expectativa hipotética.

8
. Os danos morais extrapolam mero inadimplemento contratual e aborrecimento cotidiano, configurando-se pela indução em erro, perda do veículo e constrangimento sofrido, justificando majoração da indenização para R$ 10.000,00 com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Primeiro recurso desprovido. Segundo apelo parcialmente provido para condenar as apeladas ao ressarcimento de 50% do valor da parcela paga ao financiamento e majorar indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. A promessa publicitária de desconto mínimo em renegociação de dívida veicular, não cumprida, configura propaganda enganosa e gera responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 2. O inadimplemento contratual de empresa de assessoria que orienta a inadimplência do consumidor sem prestar adequada defesa processual autoriza ressarcimento parcial dos valores pagos ao banco em razão da concorrência de culpas. 3. O dano moral decorrente da perda do veículo e frustração de legítima expectativa do consumidor justifica indenização proporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 14, 30 e 37, §1o; CC, arts. 403, 405, 406, §1o e 945; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1004330-94.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJ-PB, RAC no 0840457-92.2022.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3a Câmara Cível, j. 12/09/2024; TJ-MG, AC no 61459786920158130024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 21/09/2023”
(N.U 1040345-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material, proposta em razão de falha na prestação de serviços contratados junto à empresa de assessoria financeira, os quais visavam à renegociação de dívida decorrente de financiamento de veículo automotor.

A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e a perda do bem, bem como a existência de obrigação de meio, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor nas verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida; (ii) saber se a empresa ré cometeu falha na prestação dos serviços contratados; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de assessoria; (iv) saber se é cabível a indenização por danos moral e material em razão da atuação da ré.

III. Razões de decidir

O indeferimento da produção de prova oral encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A empresa ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes, o que configura falha na execução contratual.

A

propaganda veiculada pela ré criou expectativa legítima no consumidor, sem que tenha sido comprovada qualquer medida concreta para alcançar o objetivo do contrato.

Comprovada a frustração contratual, impõe-se a restituição do valor pago, corrigido e com juros.

É devida indenização por dano moral diante do abalo à esfera extrapatrimonial
, fixada em R$ 3.000,00.

Ausente nexo de causalidade entre a atuação da empresa ré e a busca e apreensão do veículo, não há que se falar em indenização por dano material neste ponto.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A veiculação de propaganda que gera expectativa não atendida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 3. Não há dever de indenizar por perdas materiais quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CC, art. 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1018786-86.2023.8.11.0002, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025; TJMT, RAC 1031347-25.2023.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado,
Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.04.2025” (N.U 1024457-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

In casu
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença, e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA,
e como a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, a parte requerida deve ser condenada integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025